Tribunal: TJDFT
Processo: 0700952-14.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCON. RECLAMAÇÃO DO CONSUMIDOR. MULTA. COBRANÇA POR EMPRÉSTIMOS NÃO CONTRATADOS. PRÁTICA ABUSIVA. AUTUAÇÃO. DOSIMETRIA. SISTEMA NORMATIVO DE REGÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão. Ademais, exigível nos julgamentos a fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. Tema 339/STF.
2. No que concerne ao prequestionamento explícito para fins de interposição de recurso extraordinário, o Banco BMG S.A. sequer aponta os artigos da Carta Magna que entende contrariados. Logo, não cabe perquirir sobre ofensa a dispositivos constitucionais e, de mais a mais, não é necessária a manifestação específica sobre cada artigo de lei invocado, competindo ao julgador expor a sua compreensão acerca do tema e proceder à correspondente fundamentação. De toda sorte, fica prequestionada a matéria nas razões de decidir deste voto.
3. No tocante a eventual interposição de recurso especial, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo, o art. 1.025 do Código de Processo Civil estabelece o prequestionamento capaz de preencher o requisito para o conhecimento.
4. Embargos de declaração do autor conhecidos e não providos. Embargos de declaração do réu conhecidos e não providos.